Tribunal: TJDFT
Processo: 0008279-38.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008279-38.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GLAUCE MARIA JOSE RODRIGUES CAMPOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a informação de que a credora GLAUCE MARIA JOSE RODRIGUES CAMPOS é interditada (ID 16954746), oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília para que informe se o crédito deste precatório pode ser recebido por meio da curadora WILMA GLORIA CAMPOS PEREIRA ou se é para ser transferido para uma conta judicial vinculado ao processo 0010389-50.2015.8.07.0001. Instrua-se a comunicação com cópia desta decisão e do documento ID 16300481. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios